Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar quitado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cartão de crédito no ***************7802, proposta n. 00852241866 – contrato de id's n. 72253319 - Pág. 1/2) que gerou os descontos nos contracheques do autor; declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes do referido pacto, determinar ao demandado que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato ora declarado quitado, inclusive os descontos em folha. Por fim, a condenou a restituir à parte autora a quantia de R$ 11.222,69 (onze mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), referente às parcelas descontadas indevidamente no contracheque da parte autora entre as datas de abril/2018 a junho de 2020, bem como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, em síntese, aduz que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade decorrente da contratação do produto comercializado pela instituição financeira. Alega que restou demonstrado a regularidade e a adesão do contrato sub examine, não sendo razoável que a parte autora seja eximida de pagar o débito, sob o argumento de que não contratou o cartão de crédito, sendo necessária a manutenção da operação nos moldes da contratação. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23686115 e 23686116). Contrarrazões apresentadas (ID 23686133).
III. A prova pericial será imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando os outros meios de prova não se mostrarem suficientes para dirimir a controvérsia. Não é essa a hipótese dos autos, pois, tendo sido pleiteada a nulidade do contrato, não há que se falar em apuração de quitação, que pressupõe contrato válido. Outrossim, a prova documental carreada elucida suficientemente as questões controvertidas. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
IV. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
V. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
VI. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 23686034 - Pág. 2. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 7.865,92, para a parte autora, havendo o saque de R$ 7.865,92, sobretudo saques adicionais nos valores de R$ 870,38 e R$ 433,01, como indicado no comprovante de TED (23686036 - Pág. 1-3).
VII. Todavia não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VIII. Ademais, as faturas (ID 23686035 - Pág.1-90) comprovam a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento, o que denota que a intenção do consumidor era a contratação de crédito. Ainda, destaca-se que as faturas também demonstram que, a despeito dos valores pagos mensalmente, há um abatimento irrisório do valor principal, demonstrando que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato.
IX. A contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).
X. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos de proventos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre os valores tomados e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.